Tribunal: TJMT
Processo: 1003614-81.2023.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003614-81.2023.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), BENEDITO EVANDRO NASCIMENTO COSTA - CPF: 010.135.901-20 (RECORRIDO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE ARAUJO DE SOUZA - CPF: 099.914.131-70 (RECORRENTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), RICHARD ESTAQUES AGUIAR SILVA CONCEICAO - CPF: 083.721.931-00 (RECORRENTE), ARAY CARLOS BARBOSA - CPF: 390.943.241-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON ERNANDES DO NASCIMENTO COSTA - CPF: 911.261.931-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL FELLIPHE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 062.620.041-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAISA VALDONADO RONQUIGALI - CPF: 040.145.031-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), ARTUR QUEIROZ FILHO - CPF: 667.844.841-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BERNADES LEITE - CPF: 113.852.471-93 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY LEANDRO NASCIMENTO COSTA - CPF: 013.989.641-40 (VÍTIMA), MAISA VALDONADO RONQUIGALI - CPF: 040.145.031-78 (ASSISTENTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 622.133.851-49 (ASSISTENTE), HELTON HENRIQUE NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 974.450.451-04 (ASSISTENTE), WILLIAN MARCIO BARBOSA VIEIRA (ASSISTENTE), LUZIMAR PEDROSA DE SOUZA (ASSISTENTE), RYAN GABRIEL DE ALMEIDA SILVA - CPF: 100.370.601-04 (ASSISTENTE), WESLLEY SILVA SANTIAGO (ASSISTENTE), WILSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 241.013.701-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICHARD ESTAQUES AGUIAR SILVA CONCEICAO - CPF: 083.721.931-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – DESPRONÚNCIA – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso interposto pela defesa do recorrente, pleiteando a absolvição sumária, despronúncia ou a desqualificação das qualificadoras de asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando ausência de provas suficientes de participação delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos probatórios que justifiquem a absolvição sumária ou despronúncia, e se as qualificadoras podem ser excluídas por serem manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia constitui juízo de admissibilidade e exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não prova cabal. As provas colhidas, incluindo a confissão extrajudicial do recorrente e os depoimentos testemunhais, indicam a participação do recorrente no crime. A fase processual atual não permite a exclusão de qualificadoras, salvo quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no presente caso.
4. Quanto à desqualificação das qualificadoras, a prova colhida em juízo, aliada à confissão e às declarações de testemunhas, sustenta as qualificadoras de asfixia e de recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo o Tribunal do Júri o juízo competente para avaliar essas circunstâncias.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida a pronúncia e as qualificadoras.

Tese de julgamento:

“1. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, aplicando-se o princípio in dubio pro societate.
2. As qualificadoras só podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413, art. 415, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2172160/CE; TJ-MT, N.U 0002313-96.2017.8.11.0052.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso em Sentido Estrito
,

interposto a tempo e modo,
por
Murilo Henrique Araújo de Souza
, contra a decisão de ID. 207842488, pela qual foi
pronunciado
como autor do crime previsto no
art. 121, §2o, incisos III e IV, c/c art. 211, c/c art. 155, §4o, IV, c/c art. 69, todos do Código Penal com implicações da Lei no 8.0721990
, para ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Neste grau de jurisdição, a Defesa requer
absolvição sumária
ou
impronúncia
, alegando falta de provas de envolvimento no delito.
Subsidiariamente
, solicita a
desqualificação do crime
(ID 207842514).

As contrarrazões do MP de primeiro grau e do assistente da acusação são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 207842516 e 207842521).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela,
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 207842525).

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 210999653):

Sumário: Recurso em sentido estrito – Homicídio duplamente qualificado, furto e ocultação de cadáver – Pronúncia – Irresignação defensiva: Pretendida absolvição sumária, com base no art. 415, inciso II, do CPP e, subsidiariamente a impronúncia do apelante por ausência de provas – Improcedência – Presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade – Pronúncia fundamentada com base no arcabouço probatório coligido na instrução criminal – Mero juízo de admissibilidade da acusação – Vigência do princípio in dúbio pro societate – Competência do Tribunal do Juri. Pleito alternativo: Exclusão das qualificadoras previstas no §2o, incisos III e IV, do art. 121, do Código Penal – Improcedência – Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas – Precedentes do STJ – Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 16.02.2023, em horário indeterminado, em uma quitinete, localizada na Rua 36, no 19, Bairro São João Del Rey, Cuiabá/MT,
Murilo Henrique Araújo de Souza
e
Richard Estaques Aguiar Silva Conceição,
agindo com
animus necandi,
com emprego de asfixia, mediante emboscada e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, ceifaram a vida de
Wanderley Leandro do Nascimento Costa.

Em seguida, Murilo Henrique Araújo de Souza e Richard Estaques Aguiar Silva Conceição ocultaram o cadáver de
Wanderley
e, posteriormente, subtraíram, para si, mediante concurso de pessoas, bens móveis consistentes em 01 automóvel GM Tracker, 01 televisão de 70 polegadas, 01 aparelho celular Samsung, A30, 01 notebook Lenovo e 01 cartão de crédito do Banco Santander, pertencentes ao ofendido.

Em razão desses fatos, eles foram
denunciados
como incursos nos crimes previstos no
art. 121, §2o, incisos III e IV
(duas vezes – emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima),
c/c art. 211, c/c art. 155, §4o, IV, c/c art. 69, todos do Código Penal com implicações da Lei no 8.0721990
e, após regular trâmite processual, foram
pronunciados
, nos termos do relatório, para serem submetidos ao julgamento do Júri Popular, juiz natural para julgar os
crimes dolosos contra a vida
.

Contra essa decisão, apenas o réu
Murilo Henrique
apresentou recurso. Assim, passo à análise das teses recursais.

1.

DO MÉRITO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA

A defesa do recorrente apresentou pedidos que considero pertinentes analisar conjuntamente, pois, se acolhidos, implicarão no
arquivamento do processo.

Do recurso interposto, observo que o recorrente solicita a
absolvição sumária
ou a
despronúncia
, fundamentando-se na suposta
ausência de provas quanto à participação delitiva
. No entanto,
não há razão para acolher tais pedidos.

Ao contrário do que alega a defesa, a sentença de pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, cujo objetivo é avaliar a eventual submissão do imputado ao crivo do Tribunal do Júri, sem a
exigência de prova incontroversa da autoria delitiva.

Nos crimes dolosos contra a vida, o procedimento adotado é bifásico, permitindo que o julgador técnico realize um primeiro filtro, evitando que alguém sobre quem pairam reais dúvidas quanto à prática do crime seja submetido a julgamento pelo conselho leigo.

Portanto, nesta fase, trata-se de um
juízo de probabilidade
, que não se confunde com uma decisão de mérito penal, a qual demanda uma prova mais robusta. Assim, em caso de dúvida, é imperiosa a aplicação do
brocardo in dubio pro societate
, pois a sentença
de pronúncia se contenta com indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva
,
o que se verifica nos autos
.

Das provas colhidas, constata-se a existência de indícios de que o recorrente juntamente com o corréu agiram com unidade de desígnios e com
animus necandi
. Senão vejamos:

A testemunha
Willian Márcio Barbosa Vieira
, amigo da vítima, declarou em juízo que na quinta-feira já não encontrou a vítima, e na sexta-feira, ao chegar em casa e não encontrá-la, acreditou que ela havia saído com algum amigo. Destacou que passou o final de semana na casa de uma amiga e, no domingo, retornou à casa da vítima e estranhou sua ausência e a falta de contato. Afirmou que conversou com a irmã da vítima e sua cunhada, perguntando sobre ela, e tentou contato via mensagem de aplicativo. Diante da falta de informações, registrou um boletim de ocorrência pelo desaparecimento de
Wanderley Leandro
.

Informou em juízo que o corpo da vítima foi localizado apenas após a prisão de
Murilo
, que, em
um vídeo, identificou o local onde o corpo foi deixado.

Segundo o depoente, não teve mais contato com a vítima desde quinta-feira e, na sexta-feira,
Richard
e
Murilo
compareceram à casa da vítima com o carro dela, dizendo que foram buscar pertences para ela, incluindo uma TV, alegando que
"Wandy mandou pegar."

As testemunhas
Elton Ernandes do Nascimento Costa
e
Helton Henrique Nascimento da Costa
, irmãos da vítima, foram uníssonos ao afirmar que, após tomarem conhecimento do desaparecimento da vítima, envidaram esforços para sua localização, momento em que passaram a desconfiar de
Richard
, até então companheiro da vítima.

Declararam que, por diversas vezes, tentaram contato telefônico com ele, mas
Richard
sempre desconversava sobre a situação, até que, após muita insistência,
ele confessou que havia matado a vítima
. Vale destacar que a testemunha
Elton Ernandes
relatou que
Richard

afirmou que Murilo foi quem matou a vítima, e que ele apenas prestou auxílio.

A testemunha
Luzimar Pedroza de Souza
, cunhada da vítima, declarou em juízo que viu a vítima pela última vez na quinta-feira, quando combinaram de se encontrar posteriormente, mas ele não apareceu. Tentou contato sem sucesso. Relatou que, na manhã de sexta-feira, ao sair para caminhar, viu o carro da vítima, bateu no vidro e viu
Richard
, que informou que a vítima estava no apartamento. No final da tarde,
Richard
e
Murilo
retornaram para buscar roupas da vítima e a TV da casa, e estavam com o carro da vítima. Disse que, no domingo, sem conseguir contato com a vítima, registraram boletim de ocorrência e passaram a procurá-lo.

A testemunha
Maísa Valdonado Ronquigali
relatou em juízo que mantinha um relacionamento de fachada com a vítima, tendo ele registrado seus filhos. Afirmou que auxiliou nas buscas iniciais pela vítima, mas não forneceu informações que pudessem auxiliar na elucidação dos fatos.

O informante
Ryan Gabriel de Almeida Silva
, tio do recorrente
Murilo
, relatou em juízo que
Murilo
poderia estar sob efeito de entorpecentes no dia do crime e que lhe contou estar em Cuiabá, no carro do patrão. Segundo o depoente,
Murilo
relatou que teria
"desmaiado"
a vítima e, nesse momento, aparentava estar eufórico.

A testemunha
Wilson Pereira dos Santos
relatou que a vítima era um de seus assessores e que tomou conhecimento de seu desaparecimento através dos irmãos da vítima.
Wilson
acionou o Secretário de Segurança Pública solicitando auxílio e inclusive esteve no local onde o corpo foi localizado.

A testemunha
José Batista Filho
afirmou que tudo o que sabe sobre o crime foi através da mídia, não fornecendo qualquer informação que pudesse elucidar a autoria delitiva.

Necessário consignar, ainda, que há nos autos o
vídeo juntado
no ID 207842292, no qual o recorrente
Murilo Henrique
, após ser detido
, informa com detalhes a localização do corpo da vítima.

Há, inclusive, o
Relatório de Investigação
constante nas páginas 107/114 – PDF, no qual consta que, seguindo as informações prestadas pelo recorrente
Murilo
, em diligências da polícia, foi possível localizar o corpo da vítima em
“uma região de mata às margens da estrada do linhão sete (7), na região conhecida como Cinturão Verde.”

O corréu
Richard Estaques Aguiar Silva Conceição
(páginas 138/141 – PDF), inquirido em sede policial, relatou que mantinha um relacionamento amoroso com a vítima. Confessou que, juntamente com
Murilo
, planejaram matar a vítima e levar seus bens. No dia 17.02.2023, foram à casa da vítima e, por volta das 2h da manhã do dia 18, ao sair para fumar um cigarro, deparou-se com
Murilo
e a vítima deitados no chão, percebendo que ele havia enforcado a vítima. Nesse momento,
Murilo
pediu que ele passasse o fio do celular no pescoço da vítima. Destacou que o recorrente alcançou uma toalha com álcool e a colocou no rosto da vítima.

Esclareceu que, após, colocaram o corpo da vítima no carro, momento em que o depoente assumiu o volante e escolheu o local para desovar o corpo, pois conhecia bem a região, deixando-o numa estrada no Cinturão Verde. Por sua vez, em juízo, ele optou por permanecer em silêncio.

Interrogado em sede policial, o apelante
Murilo Henrique

Araújo de Souza
(páginas 30/32 – PDF) confessou a prática delitiva, afirmando que, em razão da vítima insistir que o recorrente apresentasse um irmão seu menor, ficou com raiva e aplicou uma
gravata na vítima
,
enforcando-a por algum tempo, até que o corréu apareceu com uma toalha embebida em álcool e asfixiou a vítima até que ela desmaiasse e caísse desacordada.

Destacou que foi o corréu quem pegou um fio de celular e enforcou a vítima e, em seguida, colocaram o corpo no carro da vítima e o desovaram na região do Bairro Pedra 90. Confessou, ainda, que se apropriaram do carro e de outros pertences da vítima. Em juízo, o recorrente optou por exercer o seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Apesar das contundentes alegações defensivas no sentido de inexistirem provas de sua participação, o que levaria à
absolvição sumária ou à impronúncia
, entendo em sentido contrário ao manifestado pela defesa. As provas produzidas na fase do
judicium accusationis
são satisfatórias, fornecendo indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Nessa fase, como já mencionado, não é necessário
um juízo de certeza
, mas apenas a existência de meros indícios de participação do recorrente, o que aparentemente existe nos autos.

Destaco que o art. 415, inciso II, do Código de Processo Penal prevê a
absolvição sumária
apenas quando comprovada a não participação ou autoria do acusado. No entanto, conforme os autos
, Murilo
confessou sua participação no crime durante a fase policial, admitindo que enforcou a vítima, ainda que tenha atribuído a execução final ao corréu.

As declarações de
Murilo
, embora tentem deslocar a responsabilidade final a
Richard
, são corroboradas por provas materiais e pelas
declarações das demais testemunhas ouvidas em juízo,
que indicam sua participação direta no ato que resultou na morte da vítima.

Relembro que a absolvição sumária exige
prova inequívoca de que o recorrente não participou do crime
, o que claramente não ocorre neste caso. Portanto, o pedido de absolvição sumária deve ser rejeitado.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

(...)3. Na fase de pronúncia, apenas com
prova

inequívoca
de existência de eventual excludente é que se pode absolver
sumariamente
, sob pena de se invadir competência do Tribunal do Júri. A pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige
inequívoca

prova
da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório. (...) (N.U 0002313-96.2017.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Ainda, conforme o art. 413 do CPP, a pronúncia exige
indícios suficientes de autoria
, não
provas definitivas de culpa
. A fase de pronúncia não se trata de um julgamento de mérito, mas de uma análise preliminar que visa apurar se há elementos mínimos que justifiquem a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

O conjunto probatório formado é sólido e apresenta elementos suficientes a indicar a participação do Recorrente no homicídio. Ora, ele foi preso em flagrante em posse de bens da vítima, e seu relato em sede policial admite envolvimento direto na sequência de eventos que culminaram na morte da vítima.

Além disso, as declarações de testemunhas colhidas perante o contraditório e ampla defesa também confirmam fatos que o colocam no local e momento do crime, bem como o seu envolvimento no crime ora analisado, reforçando os indícios de autoria. Sendo assim, a impronúncia não encontra base legal, e o caso deve seguir para julgamento perante o Tribunal Popular. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ.
1. Válida é a pronúncia do réu quando o Tribunal de origem conclui pela presença dos indícios de autoria e prova da materialidade, assentando, com base na prova dos autos até então produzida, afirmando que "existem sim, no caso em análise, fortes indícios de autoria delitiva por parte dos recorrentes, pelos depoimentos das testemunhas arroladas, quer seja na fase inquisitiva, quer seja em juízo. É entendimento consolidado que o juiz pronunciante deixará um juízo de suspeita para os jurados, visto que a pronúncia não deve invadir o mérito. Daí, a imprescindibilidade do Conselho de Sentença proceder com a devida análise meritória dos fatos e provas colacionados nos autos". 2
. Esta Corte Superior já decidiu que "a etapa atinente à pronúncia é regida pelo princípio in dubio pro societate e, por via de consequência, estando presentes indícios de materialidade e autoria do delito - no caso, homicídio tentado - o feito deve ser submetido ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência" ( HC n. 471.414/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 1o/2/2019). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2172160 CE 2022/0222673-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

Por fim registro novamente que, nesta fase do procedimento escalonado – formação da culpa –, vigora o brocardo jurídico
in dubio pro societate
, de sorte, que eventuais dúvidas devem ser relegadas a julgamento pelo juiz natural, do Júri, sob pena, de usurpação da competência.

Por estas razões, descabe o pedido de absolvição sumária ou despronuncia.

2.

DA DESQUALIFICAÇÃO

A defesa postula o
decote das qualificadoras
do delito de homicídio qualificado (a asfixia e o recurso que dificultou a defesa da vítima).

Conforme é de conhecimento, nas decisões de pronúncia, as
qualificadoras só podem ser decotadas quando se revelarem manifestamente improcedentes.
sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve subtrair do Júri Popular o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo no 2:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.
O que não ocorre no caso dos autos.

As provas produzidas nos autos, especificamente a confissão extrajudicial do recorrente
Murilo
, que relatou com detalhes que aplicou uma
"gravata"
na vítima e, após, o corréu a
asfixiou com uma toalha embebida em álcool até que ela desmaiasse e caísse ao solo
, sendo posteriormente
enforcada com o fio de um carregador de celular.

Nesse ponto, consigno que, apesar de o laudo necroscópico ter atestado como inconclusivo para asfixia por enforcamento, o caso em questão apresenta
particularidades que o tornam singular
. Conforme narrado, o modo de execução ocorreu em três fases, sendo que duas delas, por sua natureza, podem não ter deixado marcas físicas visíveis, principalmente a fase em que a vítima foi sufocada com uma toalha embebida em álcool.

Nesse contexto, torna-se necessária a complementação com
prova oral
para a comprovação da qualificadora. Assim, além da prova inquisitorial, têm-se as declarações da testemunha
Ryan Gabriel,
que informou em juízo que o recorrente lhe relatou ter aplicado uma
"gravata"
na vítima, o que causou o desmaio.

No mesmo sentido, deve-se manter a
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois os autores do crime, especialmente o recorrente, eram convidados da vítima e estavam em sua casa em um momento de descontração, aproveitando-se de um instante de distração para atacá-la.

Destaco que a testemunha
Luzimar Pedrosa de Souza
relatou que estava na casa da vítima em uma aparente situação de normalidade, o que indica que a vítima não esperava ser atacada, configurando o elemento
surpresa característico dessa qualificadora.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a surpresa é suficiente para caracterizar o recurso que dificulta a defesa da vítima.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. ELEMENTO SURPRESA QUE, EM TESE, SE FAZ PRESENTE. DECISÃO QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. Entende esta Corte que ''para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar' ( REsp n. 1.713.312/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T. DJe 3/4/2018)" ( AgRg no REsp 1698353/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 11/10/2018). 2. Compete apenas ao Conselho de Sentença realizar juízo valorativo acerca da banalidade ou da gravidade da motivação dos crimes imputados, devendo a pronúncia limitar-se a aferir a existência de elementos mínimos nos autos aptos a sustentar objetivamente a tese acusatória, o que se verifica no caso no que se refere ao elemento surpresa. 3. "Havendo minimamente a possibilidade de a vítima haver sido surpreendida com a conduta do Acusado, é necessário submeter esta tese fática ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que é a instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima [...]" ( REsp 1779570/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2018612 SP 2021/0376751-0, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Necessário consignar que embora as qualificadoras tenham sido sustentadas em elementos indiciários, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, na fase da pronúncia, é possível a valoração de elementos colhidos no inquérito policial, desde que em consonância com provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido:

(...)AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. ARTS. 155 E 413 DO CPP. PROVA JUDICIALIZADA. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. Na espécie, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal, na medida em que, ainda que o Tribunal de origem tenha utilizado o fundamento do princípio do in dubio pro societate, o que, diga-se, é referendado pela jurisprudência pátria majoritária (AgRg no HC n. 814.007/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 15/6/2023), verifica-se que a pronúncia foi concretamente fundamentada, em prova judicializada, com garantia do contraditório e ampla defesa, tendo atendido ao art. 155 do CPP." (AgRg no HC n. 834.668/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

No caso em tela, embora a confissão extrajudicial do recorrente seja um elemento importante, não é o único a sustentar as qualificadoras. Há provas produzidas em juízo que corroboram os indícios colhidos na fase policial, quais sejam:
a) O depoimento judicial da testemunha
Ryan Gabriel de Almeida Silva
, que confirma que foi aplicada uma
"gravata"
na vítima, o que teria causado um desmaio;
b) O depoimento da testemunha
Luzimar Pedrosa de Souza
, que confirma a presença dos acusados na residência da vítima no dia em que ela passou a não ser mais vista, suposto dia do crime, dando suporte à tese do elemento surpresa;
c) O laudo pericial, que atrelado à confissão do recorrente e ao depoimento da testemunha Ryan, dá asu a qualificadora da asfixia;

d) O depoimento judicial da testemunha
Elton Ernandes do Nascimento da Costa
, irmão da vítima, que relatou a confissão do corréu
Richard
, mencionando a participação do recorrente
Murilo
no crime.

É importante ressaltar que, nesta fase processual, não cabe ao juízo togado realizar um juízo de valor aprofundado sobre as qualificadoras, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – VINDICADA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MEIO CRUEL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A INDICAR QUE CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – ATRIBUIÇÃO DOS JURADOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 2 DA TCCR/TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que possam estar presentes, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT." (N.U 1003270-52.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

Portanto, não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras, e havendo elementos probatórios mínimos que as sustentam, devem ser mantidas para apreciação pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para análise aprofundada das circunstâncias que envolveram o crime.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em Sentido Estrito interposto por
MURILO HENRIQUE ARAÚJO DE SOUZA
, mantendo incólume a sentença de pronúncia, para submetê-los ao e. Tribunal Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024